Tribunal: TJES
Processo: 5021370-41.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021370-41.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA VALCHER BANDEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº:
5021370-41.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
MARIA DE FATIMA VALCHER BANDEIRA E BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS (TRANSFERÊNCIAS VIA PIX) REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE NA CONTA DA INSTITUIÇÃO AGIBANK. ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL RESTRITA AO PROCESSAMENTO SISTÊMICO DA PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO. ESTRITO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN) E INSS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MOVIMENTAÇÕES FRAUDULENTAS NA CONTA MANTIDA JUNTO AO RECORRENTE. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ) pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo consumidor.

Comprovado nos autos que as transferências financeiras impugnadas ocorreram em conta mantida em instituição financeira diversa, bem como que a portabilidade do benefício foi efetivada a partir de comando sistêmico iniciado por esta terceira instituição, não há que se falar em falha na prestação dos serviços pelo banco de origem.

A instituição financeira de origem que atende à requisição de portabilidade de benefício ou salário age no estrito cumprimento do dever normativo estipulado pelo BACEN, não lhe cabendo obstar a transferência quando cumpridos os trâmites do sistema interbancário.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos em relação ao Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial formulados por
MARIA DE FATIMA VALCHER BANDEIRA
.

Na origem, a autora relatou ser aposentada e narrou ter sido vítima de fraude, alegando a ocorrência de uma portabilidade não autorizada de seu benefício previdenciário do Banco do Brasil para o Banco Agibank, além da contratação de empréstimo fraudulento e transferências via PIX não reconhecidas para terceiros (Ronaldo Vieira da Silva). Requereu a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores e danos morais.

A r. sentença de piso condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, ao fundamento de que o Banco do Brasil falhou ao permitir a autorização e processamento de movimentações atípicas. A restituição dos valores descontados ficou a cargo do Agibank.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente recurso. Alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de nexo causal e de ato ilícito de sua parte, aduzindo que a portabilidade do benefício se deu por ato e solicitação exclusiva do Agibank, e que não possui gerência sobre a conta para onde os valores foram enviados, não havendo transferências fraudulentas em seus sistemas.

Apesar de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95, razão pela qual o
conheço
. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva invocada, com base na Teoria da Asserção, uma vez que a pertinência subjetiva da demanda deve ser aferida abstratamente a partir das alegações da inicial. A averiguação acerca da existência ou não de responsabilidade do banco recorrente pela fraude alegada é matéria que se confunde com o mérito, e como tal será analisada.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se o Banco do Brasil S.A. (banco originário) possui responsabilidade solidária pelos danos sofridos pela parte autora, decorrentes de suposta portabilidade não autorizada e transações bancárias realizadas via PIX.

Analisando detidamente o acervo probatório carreado aos autos, constata-se que a r. sentença merece reforma no que toca à condenação da ora recorrente.

Com efeito, a responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo é de natureza objetiva (art. 14 do CDC). Entretanto, tal constatação não exime o julgador de verificar a ocorrência do ato ilícito, do dano e, sobretudo, do
nexo de causalidade
, havendo expressa previsão legal de exclusão da responsabilidade nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC).

No caso em testilha, o magistrado de origem fundamentou a condenação do Banco do Brasil na premissa de que a instituição permitiu o processamento de "movimentações financeiras atípicas e incompatíveis com o histórico", citando nominalmente as transferências via PIX.

Ocorre que, da análise estrita da prova documental anexada aos autos (notadamente o documento "Extrato Agibank", ID 18805653),
todas as movimentações financeiras impugnadas ocorreram exclusivamente no ambiente sistêmico do Banco Agibank S.A. (Conta 162732935, Agência 0001)
. Foi na conta do Agibank que o crédito do suposto empréstimo foi liberado (28/04) e foi a partir dessa mesma conta, e não do Banco do Brasil, que ocorreram os PIX direcionados a terceiros desconhecidos (ex: R$1.120,00 para Ronaldo Vieira da Silva, no dia 02/05).

Não há, em todo o processo, prova de qualquer transferência anômala ou acesso indevido ocorrido na conta de titularidade da autora no Banco do Brasil. A instituição originária não tem poderes ou meios tecnológicos para bloquear cautelarmente contas mantidas em instituições financeiras concorrentes.

Quanto à portabilidade do benefício previdenciário
, impõe-se esclarecer a dinâmica da operação. O regramento do Banco Central do Brasil (Resolução CMN nº 5.058/2022 e circulares atinentes, além das normativas específicas do INSS) institui que a requisição de portabilidade deve ser feita pelo cliente
junto à instituição destinatária
(neste caso, o Agibank).

A instituição destinatária colhe os documentos e a anuência do cliente, e aciona o sistema oficial (Câmara Interbancária de Pagamentos / Nuclea). Ao receber a ordem sistêmica via ambiente interbancário, a instituição de origem (Banco do Brasil) é
obrigada
a processar a transferência do domicílio bancário nos prazos definidos pelo regulador, a menos que haja divergência cadastral apontada na grade do sistema.

Nessa esteira, o Banco do Brasil agiu no
estrito cumprimento do dever normativo e em exercício regular de direito
(art. 188, I, do Código Civil). A falha no reconhecimento da vontade da consumidora ou seja, a abertura da conta e a solicitação indevida de portabilidade mediante fraude, originou-se inteiramente na contratação conduzida pelo Banco Agibank S.A., que, conforme apurado, foi a instituição que não validou corretamente os documentos apresentados por fraudadores.

Resta configurado o fortuito interno, sim, mas exclusivo do Banco Agibank. Para o Banco do Brasil, a atuação fraudulenta perpetrada a partir dos sistemas de outro banco caracteriza inequívoca
culpa exclusiva de terceiro
, rompendo o nexo de causalidade, nos exatos moldes do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC. Impor solidariedade ao banco que apenas obedeceu a uma ordem sistêmica regular do BACEN, gerada por outra instituição, implicaria responsabilização por risco integral, tese rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO no sentido de CONHECER do Recurso Inominado e DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de REFORMAR a r. sentença de primeiro grau, julgando
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial em face do BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a sentença hígida quanto aos demais termos e corréus.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito do recorrente, a teor do disposto no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)